Tribunal: TJMT
Processo: 1042853-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042853-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE GILBERTO JOAO BRISOT - CPF: 251.373.369-04 (AGRAVADO), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (AGRAVADO), NEIVA TORIANI BRISOT - CPF: 868.510.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL. CARTULARIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO EM CARTÓRIO. PROVIDÊNCIA CAUTELAR E SANADORA. FORMALISMO JUSTIFICADO. COMPATIBILIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, condicionou o prosseguimento do feito ao depósito da via original do título em cartório, invocando o princípio da cartularidade.

II. Questão em discussão

2.
Possibilidade de exigir, em processo eletrônico, a apresentação física do título de crédito, em razão de sua natureza circulável, mesmo diante da juntada de cópia autenticada por advogado.

III. Razões de decidir

3.
A CCB é título dotado de força executiva extrajudicial e, por sua aptidão à circulação, sujeita-se ao regime da cartularidade, o que impõe cautela na propositura da execução, notadamente quanto à posse do documento original.

4.
O depósito da via original do título, ainda que em processo eletrônico, constitui medida saneadora e preventiva, compatível com o art. 425, §2o, do CPC, voltada a evitar duplicidade de cobranças e assegurar a regularidade da execução.

5.
A providência determinada não configura excesso de formalismo nem acarreta nulidade do feito, tratando-se de exigência adequada ao título que embasa a execução, especialmente quando inexistente alegação de perda ou destruição da cártula.

6.
A decisão agravada observou orientação já consolidada na Câmara sobre o tema e não representa óbice injustificado ao andamento processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento
não provido
. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

“A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título dotado de força executiva e apto à circulação, autoriza o juízo a determinar o depósito da via original em cartório, mesmo em processo eletrônico, como medida saneadora e cautelar voltada à segurança da execução e à prevenção de cobrança em duplicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1022248-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
e
xecução no 1000336-
97.2025.8.11.0108, ajuizada em face do ESPÓLIO DE GILBERTO JOÃO BRISOT, representado pela inventariante NEIVA TORIANI BRISOT.

Na origem, a execução foi proposta com base na Cédula de Crédito Bancário no 6103471. Ao receber os autos, o juízo determinou que o exequente apresentasse/depositasse em cartório a via original do título, invocando o princípio da cartularidade (decisão de id. 206728053, complementada pela decisão de id. 213520801).

Inconformado, o Banco opôs embargos de declaração (id. 207585207), alegando omissão quanto à natureza de título executivo extrajudicial atribuída à CCB pelo art. 28 da Lei no 10.931/2004; e à possibilidade de autenticação de cópias pelo advogado, nos termos do art. 425, IV, do CPC. Os
embargos,
contudo, foram rejeitados, mantendo-se a exigência de apresentação do original.

No presente agravo, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em excesso de formalismo, por exigir a via original da CCB em processo eletrônico, apesar de a legislação atribuir força executiva ao título e admitir a juntada de cópia com autenticação pelo patrono. Argumenta que a exigência do original somente se justificaria, a critério judicial, em hipóteses de alegação concreta de irregularidade, circulação do título ou execução em duplicidade, o que não ocorreria no caso.

Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que a continuidade do feito executivo foi condicionada à apresentação da cártula e, não atendida a determinação, haveria risco de indeferimento da inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, caracterizando perigo de dano, além da probabilidade de provimento do recurso.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a determinação de apresentação da via original até o julgamento do agravo; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo como suficiente a cópia reprográfica da CCB juntada aos autos.

Pela decisão encartada no id.
335195376, foi deferido efeito suspensivo. Posteriormente, o agravante peticionou informando que, na origem, ainda não houve citação válida, razão pela qual não estaria formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
questão
devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de o juízo de origem condicionar o prosseguimento da execução à apresentação/depósito em cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário no 6103471, invocando o princípio da cartularidade (decisões de ids. 206728053 e 213520801).

O agravante sustenta excesso de formalismo, afirmando que, em processo eletrônico, seria suficiente a cópia reprográfica autenticada pelo advogado (CPC, art. 425, IV), e que a exigência do original somente se justificaria diante de alegação concreta de irregularidade, circulação do título ou risco de execução em duplicidade.

Conquanto o
processo eletrônico admita a juntada de cópias digitalizadas e atribua a elas força probante, isso não elimina, por si só, a incidência da cartularidade quando se cuida de título circulável, como é a Cédula de Crédito Bancário. A Lei no 10.931/2004, ao disciplinar a CCB, reconhece sua aptidão à circulação e, por consequência, a necessidade de cautelas compatíveis com a natureza do título, inclusive para resguardar a higidez do procedimento executivo e afastar o risco de cobranças paralelas.

Nessa linha, esta Câmara já assentou compreensão objetiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A Cédula de Crédito Bancário, sendo título circulável por endosso, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação do documento original para a propositura da execução, nos termos do art.
29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

A ausência do título original, embora constitua irregularidade, não acarreta a nulidade automática da execução, podendo ser sanada com a intimação do exequente para depositá-lo em cartório, conforme art. 425, § 2o, do CPC
.
(...).
(N.U 1022248-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
(destaquei)

Esse entendimento prestigia o equilíbrio entre a instrumentalidade do processo eletrônico e a segurança jurídica própria da execução fundada em título com potencial de circulação.

A providência determinada pelo juízo de origem, portanto, não configura formalismo estéril: trata-se de medida de saneamento e cautela, voltada a assegurar que a execução se desenvolva sobre título cuja posse e disponibilidade física permaneçam sob controle judicial, prevenindo risco de duplicidade e reforçando a higidez da cobrança.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não declarou nulidade do feito nem extinguiu prematuramente a execução; ao revés, determinou providência saneadora (depósito do original), compatível com o art. 425, §2o, do CPC, e com a orientação já firmada neste órgão fracionário. Nesse contexto, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a apresentação/depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário nos autos de origem.

Em consequência
, revogo
o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026